Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-06.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000216-06.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CACILDA RODRIGUES DE SOUSA REGES Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s):TADEU SOARES ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. RATEIO DE VERBA DO FUNDEF/FUNDEB ORIUNDA DE PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professora da rede municipal de ensino contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de direito ao recebimento de 60% do valor referente ao Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, oriundo de ação movida pelo Município de Itiúba contra a União, relativa a diferenças do extinto FUNDEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se há direito subjetivo da professora apelante ao recebimento de parcela correspondente a 60% dos valores oriundos de precatório judicial relacionado ao FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 estabelece que 60% dos recursos do FUNDEB devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério, não havendo previsão legal de aplicação automática desse percentual sobre valores extraordinários recebidos por meio de precatórios judiciais. A Lei nº 11.494/2007 não estabelece critérios específicos de distribuição individualizada dos recursos do Fundo entre os profissionais, cabendo à Administração local dispor sobre a destinação, desde que respeitados os limites legais e constitucionais. A existência de norma municipal (Lei nº 402/2016) regulamentando a destinação dos recursos, aliada à documentação que demonstra pagamentos efetuados à categoria dos profissionais da educação, afasta a tese de omissão da gestão pública, não havendo comprovação de lesão individual à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A destinação dos recursos extraordinários recebidos do FUNDEF deve observar critérios definidos pela Administração Pública local, respeitados os limites constitucionais e legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VII; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000213-51.2017.8.05.0132, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 01.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000209-07.2017.8.05.0102, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; STJ, REsp nº 1.962.395/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000216-06.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante CACILDA RODRIGUES DE SOUSA REGES e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora